Tribunal: TJMT
Processo: 1014107-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014107-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVANTE), HANDRIGO MARTINS - CPF: 034.271.951-39 (AGRAVADO), MAURICIO BALDIN MARTINS - CPF: 467.148.129-49 (AGRAVADO), SILVANIA GARCIA MIRANDA MARTINS - CPF: 806.190.889-15 (AGRAVADO), TIAGO GODOY ZANICOTTI - CPF: 048.590.029-70 (ADVOGADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BEM DE CAPITAL. ESSENCIALIDADE. MANUTENÇÃO NA POSSE DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em autos de recuperação judicial de produtor rural, reconheceu a essencialidade de uma plataforma agrícola alienada fiduciariamente, mantendo-a na posse dos devedores durante o
stay period
, com fundamento em laudo de constatação prévia.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o bem móvel (plataforma agrícola), objeto de garantia de alienação fiduciária, pode ser considerado essencial à continuidade da atividade empresarial dos recuperandos, justificando sua manutenção na posse dos devedores, nos termos da Lei no 11.101/2005.

III. Razões de decidir:

3. O reconhecimento da essencialidade do bem de capital não foi genérico, mas fundamentado em laudo de constatação prévia, elaborado por empresa especializada nomeada pelo juízo, que atestou, após vistoria in loco, a imprescindibilidade do maquinário para o desempenho das atividades diárias do grupo em recuperação.

4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os bens de capital essenciais à atividade empresarial devem permanecer na posse da recuperanda durante o stay period, aplicando-se a ressalva contida na parte final do § 3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005.

5. A manutenção do equipamento com a devedora atende aos princípios da preservação da empresa, da sua função social e do estímulo à atividade econômica, previstos no art. 47 da Lei de Recuperação Judicial e Falências, uma vez que viabiliza a continuidade da produção, a geração de receitas e o eventual cumprimento do plano de soerguimento.

6. Compete ao juízo da recuperação judicial decidir sobre o patrimônio da empresa recuperanda, a fim de evitar que atos de constrição individuais inviabilizem o processo de reestruturação.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Apoiada em laudo de constatação prévia que atesta a imprescindibilidade de bem de capital para a continuidade da atividade produtiva, é válida a decisão que reconhece sua essencialidade e mantém a posse com a devedora durante o
stay period
, em observância ao art. 49, § 3o, e ao princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47, ambos da Lei no 11.101/2005.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 47 e 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 511601/MG; STJ, AgRg no CC 127629/MT; STJ, AgRg no CC 133509/DF; STJ, AgRg no CC 129079/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
4a VARA CÍVEL DE SINOP
, nos autos da
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, registrada sob o no
1004153-60.2025.8.11.0015
, ajuizada em desfavor de
HANDRIGO MARTINS
,
MAURICIO BALDIN MARTINS
e
SILVANIA GARCIA MIRANDA MARTINS
.

A decisão agravada (
ID. 189355401
) deferiu o processamento da recuperação judicial dos requerentes. O juízo de origem fundamentou o deferimento no preenchimento dos requisitos dos artigos 47, 48 e 51 da Lei no 11.101/2005, com base na documentação apresentada e no laudo de constatação prévia, que atestou a regularidade do exercício da atividade rural por mais de dois anos. A decisão reconheceu a existência de um grupo econômico de fato, autorizando a consolidação processual e substancial, determinando a apresentação de um plano de recuperação unificado. Ademais, declarou a essencialidade de bens móveis para a continuidade das atividades dos recuperandos, com base no laudo pericial que confirmou sua utilização no ciclo operacional do grupo, mantendo-os na posse dos devedores durante o
stay period
, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005. Contudo, indeferiu o pedido genérico de submissão de créditos de Cédulas de Produto Rural (CPRs) ao processo, bem como o pleito de suspensão de anotações em órgãos de proteção ao crédito. Por fim, determinou a nomeação de administrador judicial, a suspensão de ações e execuções contra os devedores pelo prazo legal, e a apresentação de documentos pendentes.

A parte agravante,
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
, em suas razões (
ID. 284296373
), sustenta a nulidade da declaração de essencialidade, por ser genérica e não fundamentada em provas concretas da utilização diária e imprescindibilidade dos bens. Alega que os agravados possuem cinco plataformas idênticas e não justificaram a necessidade de manter aquela alienada em garantia ao agravante, especialmente diante do reduzido número de funcionários (quatro) para operar mais de vinte e seis maquinários. Aduz que os agravados não comprovaram qual seria o impacto financeiro da apreensão dos bens nem como operavam antes de sua aquisição. Postula, assim, a reforma da decisão para afastar a essencialidade do bem alienado fiduciariamente em seu favor e requer a concessão de tutela antecipada recursal para suspender os efeitos da decisão neste ponto.

A questão liminar foi indeferida, conforme decisão de
ID. 284440895
, por não se vislumbrar risco de dano grave ou de difícil reparação que justificasse a suspensão da decisão agravada.

A parte agravada, em suas contrarrazões (
ID. 289496376
), defende a manutenção da decisão. Preliminarmente, argumenta pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, sustenta que a essencialidade dos bens é crucial para a continuidade da atividade empresarial e o sucesso da recuperação judicial, em observância ao princípio da preservação da empresa. Afirma que a constrição dos bens prejudicaria a saúde financeira do grupo e a capacidade de cumprimento de suas obrigações. Destaca que a essencialidade foi confirmada pelo laudo de constatação prévia, que atestou o uso do maquinário na produção agrícola. Reafirma que a retirada do equipamento inviabilizaria a produção e, consequentemente, a capacidade de gerar receita para honrar os compromissos, afetando todos os credores. Pede, ao final, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que reconheceu determinado bem como essencial à atividade da empresa em recuperação judicial.

Alega a parte Agravante, em síntese, que o bem objeto da controvérsia não possui caráter essencial à atividade empresarial, não devendo permanecer sob a tutela do juízo recuperacional, requerendo sua liberação para fins de execução individual.

Já a parte Agravada sustenta que o equipamento em questão constitui bem de capital indispensável ao funcionamento regular da empresa, cuja retirada comprometeria gravemente a continuidade das atividades produtivas e o cumprimento do plano de recuperação.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia central reside na caracterização ou não do bem indicado pela Agravante como essencial à atividade da empresa em recuperação judicial. Analisando-se detidamente os elementos probatórios disponibilizados nos autos, constata-se que foi realizada vistoria técnica especializada no local pela equipe da BBS Administração Judicial e Perícias, conforme Relatório de Constatação Prévia acostado ao ID. 188996731, documento que se revela de fundamental importância para o deslinde da questão.

O anexo II do referido Relatório, constante do ID. 188996735, na fl. 26, dispôs expressamente que o bem objeto da discussão, qual seja, a PLATAFORMA DRAPER NH 8600/8200/880C – MARCA NEW HOLLAND – MODELO PL45D 45 PES DRAPER – CHASSI HCCB45FNLMCK19589 – ANO 2021 - CÉDULA BANCÁRIA No 2156429, é “
imprescindível para desempenhar suas atividades diárias, conforme atestado pela documentação obtida por esta empresa perita quando da vistoria in loco
”. Tal constatação técnica, realizada por profissionais especializados após minuciosa análise das instalações e do processo produtivo, revela-se elemento probatório de significativa robustez para fundamentar a decisão questionada.

Nesse sentido, aplica-se ao caso o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça de que os bens de capital essenciais à atividade da empresa em recuperação devem permanecer em sua posse, enquanto durar o período de suspensão das ações e execuções contra a devedora, aplicando-se a ressalva final do §3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 (AgRg no AREsp 511601/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 22/09/2014). Considerando que o equipamento agrícola em questão foi tecnicamente caracterizado como imprescindível às atividades diárias da empresa recuperanda, impõe-se sua manutenção na posse da devedora para preservação da continuidade operacional.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que se admite a manutenção dos bens garantidores da alienação fiduciária na posse do devedor se demonstrada a indispensabilidade de tais bens para o exercício da empresa (AgRg no CC 127629/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, DJE 25/04/2014). No caso em tela, a indispensabilidade do bem restou cabalmente demonstrada através da vistoria técnica especializada, que atestou de forma inequívoca sua essencialidade para o desempenho das atividades produtivas.

Outrossim, cumpre destacar que a competência para promover os atos de execução do patrimônio da empresa recuperanda é do juízo em que se processa a recuperação judicial, evitando-se, assim, que medidas expropriatórias prejudiquem o cumprimento do plano de soerguimento (AgRg no CC 133509/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 06/04/2015). A decisão recorrida encontra-se em perfeita consonância com tal orientação jurisprudencial, uma vez que busca preservar a integridade patrimonial necessária à manutenção das atividades empresariais.

Paralelamente, é fundamental compreender que a recuperação judicial é norteada pelos princípios da preservação da empresa, da função social e do estímulo à atividade econômica, a teor do art. 47 da Lei n. 11.101/2005 (AgRg no CC 129079/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 19/03/2015). A manutenção do equipamento sob análise na posse da empresa recuperanda atende diretamente a tais princípios fundamentais, na medida em que viabiliza a continuidade das operações produtivas e preserva postos de trabalho e a função social empresarial.

Verifico, ainda, que a alegação da Agravante de que o bem não possui caráter essencial carece de fundamentação técnica adequada, contrastando frontalmente com a robusta constatação
in loco
produzida nos autos. O Relatório de Constatação Prévia elaborado pela BBS Administração Judicial e Perícias, empresa especializada no ramo, após vistoria das instalações e análise da documentação pertinente, concluiu de forma categórica pela imprescindibilidade do equipamento para as atividades diárias da empresa. Tal elemento probatório possui força suficiente para sustentar a decisão combatida, não havendo nos autos qualquer contraprova técnica que possa infirmá-lo.

Considerando o quadro probatório disponível, entendo que a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com os princípios norteadores da recuperação judicial. A caracterização do bem como essencial à atividade empresarial decorreu de análise técnica especializada, realizada mediante vistoria in loco e exame da documentação pertinente, não se tratando de mera presunção ou decisão desprovida de suporte fático-probatório.

Por fim, tenho que a manutenção do equipamento na posse da empresa recuperanda constitui medida necessária e adequada para preservação da viabilidade econômica do empreendimento, em consonância com os objetivos precípuos da recuperação judicial estabelecidos no art. 47 da Lei n. 11.101/2005, que visa à superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, permitindo a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo-se integralmente a decisão recorrida que reconheceu o caráter essencial do bem em questão para as atividades da empresa em recuperação judicial.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
e §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025